Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-94.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703390-94.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO ALVES MARTINS APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 44247388) interposta pelo Autor THIAGO ALVES MARTINS, em face de sentença (ID 44247382) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, ajuizada pelo Apelante contra a CLARO S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora. O Autor não satisfeito com a integralidade da sentença, interpôs recurso de apelação, por unanimidade, o Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso e majorou a indenização por danos morais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, em 07/08/2023, (ID 49704340), posteriormente, (22/08/2023), as partes protocolaram petição conjunta (ID 50384745) e requereram homologação do acordo extrajudicial entre elas avençado, com o fim de extinguirem as obrigações que envolvem a demanda. Considerando o julgamento do recurso de apelação por esta 3a Turma Cível, bem como o transcurso do prazo recursal, sem irresignação das partes. Ainda, observa-se que na avença pactuada entre os litigantes, o pagamento devido pela Ré/Apelada ao Autor/Apelante foi estipulado para data futura, situação que ensejará a suspensão do processo, até que seja extinta a obrigação. Por fim, considerando o exaurimento da jurisdição nesta Instância Revisora, também, caso haja descumprimento do acordo entabulado entre as partes, o cumprimento da sentença/acórdão não se processará nesta 2a Instância. À SECRETARIA DA TURMA, após a certificação do trânsito em julgado e cumprida as demais providências de estilo, ENCAMINHEM-SE os autos ao Juízo de origem, OFICIANDO-O da existência de acordo firmado entre as partes PENDENTE de homologação nos autos, para análise dos requisitos legais da espécie, se for o caso, proceder sua homologação para surtirem seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 00:37:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador